Tribunal: TJSP
Processo: 2189082-79.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Embargos de declaração - Interposição em face de despacho inicial – Alegação de omissão e erro material - Ocorrência – Acolhimento do recurso para análise do pedido de efeito suspensivo deduzido nas razões do agravo de instrumento – Recurso acolhido para sanar o vício apontado.